Tribunal: TJDFT
Processo: 0733299-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL (SUSCITANTE) E 10a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA (SUSCITADO). QUESTÃO RELATIVA À LEGALIDADE, VALIDADE E EFICÁCIA DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE PARTICULARES (DIREITO OBRIGACIONAL), SEM APARENTE REFLEXO AMBIENTAL. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. O artigo 2o da Resolução n.o 03/2009 deste Tribunal estabelece a competência da Vara do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para as causas relativas à ocupação do solo urbano ou rural, assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva, bem como para as causas relativas ao parcelamento do solo para fins urbanos.
II. Da interpretação teleológica da norma supramencionada, afastam-se da competência dessa Vara Especializada, permanecendo sob a competência das Varas Cíveis e/ou Fazendárias, as causas em que o meio ambiente não integrar o próprio objeto da ação, as causas em que as questões relativas ao “meio ambiente'' sejam de caráter meramente incidental e as ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto (art. 3o, I, II e III).
III. Diante da não relevância (i)mediata de questão ambiental, fundiária ou agrária, tratando-se de temática relativa à legalidade, validade e eficácia do contrato celebrado entre particulares (direito obrigacional), é de se declarar competente o Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF.
IV. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o juízo suscitado (10a Vara Cível de Brasília/DF).